Tribunal: STF
Processo: SS 3652
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2.  Vantagem 
   Pessoal Inominada. Quintos. Atualização. 3. Impossibilidade de 
   execução de acórdão antes do trânsito em julgado. 4. Existência 
   de grave lesão à ordem e economia públicas. "Efeito 
   multiplicador". Precedentes. 5. Inaplicabilidade das Súmulas 634 
   e 635 do STF no regime de Suspensão de Segurança. 6. Agravo 
   Regimental conhecido e improvido.